Tribunal: STF
Processo: RHC 214011
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto pela Defensoria Pública contra acórdão da Quinta Turma do STJ nos autos do HC 698.506/SC.



    Colho o relatório da decisão impugnada:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS MANTIDA. DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU CONDENADO POR ASSOCIAÇÃO. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PLEITO PREJUDICADO. MANTIDAS AS SANÇÕES FINAIS FIXADAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. De acordo com a jurisprudência desta Casa, para a subsunção do comportamento do acusado ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é imperiosa a demonstração da estabilidade e da permanência da associação criminosa. 



    2. Na espécie, o colegiado estadual apontou elementos concretos que revelaram o vínculo estável, habitualidade e permanência do paciente para a prática do comércio de estupefacientes, destacando, inclusive, conversas, obtidas por meio da extração de dados do aparelho telefônico de um dos corréus, comprovando, "com absoluta certeza, que Gustavo e Alexsandro se uniram, ao menos desde a data de 23/06/2020, e até o dia da prisão em flagrante (08/07/2020), para, de forma estável e permanente, exercerem a narcotraficância" e-STJ fl. 1.482.



    3. Outrossim, cumpre registrar que o revolvimento de fatos e provas carreados aos autos não se compatibiliza com a destinação constitucional do remédio constitucional, marcado por cognição sumária e rito célere, razão pela qual tem se asseverado nesta Corte que o habeas corpus não pode ser usado com a finalidade de se infirmar a condenação.



    4. Ante a condenação do paciente pelo crime de associação para o tráfico de drogas, os pedidos de aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, alteração do regime inicial de cumprimento da pena e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos encontram-se prejudicados, porquanto mantidas as sanções finais exatamente como fixadas.



    5. Agravo regimental desprovido”. (eDOC 301)



    Nesta Corte, o recorrente requer a absolvição pelo delito de associação e, subsidiariamente, o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena.



    É o relatório.



    Decido.



    Na hipótese dos autos, não verifico situação de ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem. 



    Colho do acórdão do TJSC:



    “A autoria e materialidade delituosas se encontram demonstradas, no presente caso, por meio dos Autos de Prisão em Flagrante (Evento 1, Auto de Prisão em Flagrante 1, fl. 2), de Exibição e Apreensão (Evento 1, Auto de Prisão em Flagrante 1, fls. 14/15) e de Constatação Provisória (Evento 1, Auto de Prisão em Flagrante 1, fls. 18/19), Boletim de Ocorrência (Evento 1, Auto de Prisão em Flagrante 1, fls. 3/11) e Relatório Policial (Evento 1, Auto de Prisão em Flagrante 1, fls. 43/45), todos dos autos de n. 5005267-64.2020.8.24.0019, pelos Laudos Periciais dos Eventos 65 e 80, dos autos de origem, bem como pela prova oral já transcrita no presente Acórdão. 



    Consoante já analisado anteriormente, o envolvimento de Bruno, Gustavo e Alexsandro no narcotráfico restou devidamente comprovado. 



    Da mesma forma, os elementos de convicção trazidos aos autos demonstram, estreme de dúvidas, que Gustavo e Alexsandro estavam associados, de maneira estável e permanente, para a prática do comércio espúrio. 



    Nesse sentido, destaca-se o teor das seguintes conversas, obtidas por meio da extração de dados do aparelho telefônico de Gustavo (Laudo Pericial do Evento 65, dos autos de origem): 



    23/06/2020 



    Murilo - Taaao 



    Murilo - E a mochila kkkk 



    Murilo - Muiá ta chaviando Gustavo - Tao 



    Gustavo - Baa ta la no alex 



    26/06/2020 



    Gustavo - Cigarro maconha



    Lucas - Os verde ne



    Lucas - Kkkk



    Gustavo - Posso te aruna uma carrinha e nois



    Lucas - Clr btf



    Gustavo - O tenho 2 pesinho top pra cuidar do alex



    Lucas - Aee



    Lucas - So



    Gustavo - Um e india o mone



    Gustavo - Indian



    Registra-se, aqui, que dentre as imagens obtidas no aparelho celular de Gustavo, consta uma planta de maconha.



    03/07/2020



    Wesley - Tao



    Wesley - Ta no alex



    Wesley - O alemão vai ai pega uma 20



    05/07/2020 (À tarde)



    Alexsandro - Tao



    Alexsandro - Preciso de meia peça



    Gustavo - (Áudio não recuperado)



    Alexsandro – Tao



    Alexsandro – Fica fazendo os corea



    Alexsandro – Pra mim



    Alexsandro – Vou tem que descer no hospital



    05/07/2020 (À noite)



    Alexsandro - No quarto



    Alexsandro - Que tem o guarda roupa grande



    Alexsandro - Na porta do meio



    Alexsandro - Mais as portas pequenas as de cima



    Gustavo - (Áudio não recuperado)



    Alexsandro - Ta bem atraz



    Gustavo - (Áudio não recuperado)



    Alexsandro - Tira tudo de dentro de casa



    Alexsandro - Se liga ai



    Gustavo - (Áudio não recuperado)



    Gustavo - (Áudio não recuperado)



    Alexsandro - Pdc



    Alexsandro - Se liga



    Alexsandro - Que ele s tao aí pra baixo



    Em que pese não tenha sido possível recuperar os áudios enviados, fica evidente que Alexsandro avisa para que Gustavo tire o entorpecente de dentro de casa, pois há policiais nas proximidades. 



    07/07/2020



    Alexsandro - Tem jente ai?



    Gustavo - (Áudio não recuperado)



    Gustavo - (Áudio não recuperado)



    Alexsandro - Manda espera eu chegar



    Alexsandro - Ele levo ja



    Gustavo - (Áudio não recuperado)



    Gustavo - Vdd



    Alexsandro - Blz



    Gustavo - (Áudio não recuperado)



    Alexsandro - Peso bem certo



    Alexsandro - ?



    Da análise dos trechos acima transcritos, bem como em razão da elevada quantidade e variedade dos estupefacientes apreendidos, é possível concluir, com absoluta certeza, que Gustavo e Alexsandro se uniram, ao menos desde a data de 23/06/2020, e até o dia da prisão em flagrante (08/07/2020), para, de forma estável e permanente, exercer a narcotraficância (…) 



    Em que pese a insatisfação defensiva, entende-se como necessária a manutenção do regime fechado, quanto à reprimenda de reclusão, tendo em vista o Recorrente possui uma circunstância judicial negativa, e as particularidades do caso concreto assim recomendam”. (eDOC 172-180) 



    Constata-se que o TJSC, com base nas provas produzidas no curso da instrução, consignou que estaria suficientemente comprovadas a autoria e a materialidade tanto do delito de tráfico de drogas quanto o de associação para o tráfico. Desse modo, para se entender de forma diversa, seria necessária incompatível dilação fático-probatória para via de habeas corpus. 



    Ademais, conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional. 



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, nego provimento ao recurso.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente